Tribunal: TJSP
Processo: 1001969-39.2020.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO POR PORTADORA DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA VISANDO O FORNECIMENTO DE APARELHO – CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO OU CONSERTO DO QUE JÁ POSSUI – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.